Tribunal: TCU
Processo: 013.517/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7191/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz) e 11.269/2021-TCU-1a Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que, no presente caso, para fins do cálculo do pagamento de ATS, não deve ser aplicado o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980; Considerando que, ao excluir o tempo de serviço indevidamente computado para fins de ATS e o arredondamento indevidamente considerado, nos termos dos art. 137, inciso III e 138, da Lei 6.880/1980, obtém-se o total de 19 anos, 6 meses e 7 dias de tempo de serviço, perfazendo o percentual de 19% de ATS , cabendo determinação para que o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha proceda à correção do percentual pago a título de adicional por tempo de serviço; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 4/3/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em negar registro ao ato de concessão de reforma de interesse de Jose Carlos de Oliveira Duarte e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 013.517/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessado: Jose Carlos de Oliveira Duarte (XXX.659.492-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. corrija, na forma da lei, o percentual considerado atualmente para o cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória do interessado, retificando-o para a proporção correta de 19% , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência deste acórdão pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação do interessado; 1.7.4. emita novo ato de concessão de reforma, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.